Tribunal: TJDFT
Processo: 0750982-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. RESTABELECIMENTO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO. CUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Estabelece os artigos 300 e 303 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência deve ser concedida quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo.
2. Correta a concessão da tutela de urgência, quando evidenciados a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciados no fato de que os beneficiários, assim como a administradora e sub estipulante, foram surpreendidos com o cancelamento do plano de saúde de forma unilateral pela seguradora ré, sem que pudessem adotar as medidas cabíveis para a manutenção da assistência à saúde, encontrando-se a filha menor do autor em tratamento home care.
3. Considerando que restou comprovado nos autos o cumprimento tempestivo pela seguradora ré da decisão que deferiu a tutela provisória antecipada em caráter antecedente, não há que se falar em interesse na dilação do prazo determinado no referido decisum, nem na alteração do valor fixado a título de astreintes, que, por sua vez, mostrou-se razoável e proporcional ao bem jurídico tutelado.
4. Agravo conhecido e improvido.